Tribunal: STF
Processo: HC 271268
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.236.030/MG, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 
Pelo que se depreende dos autos, o paciente — “condenado a uma pena total de 30 anos e 10 meses pela prática dos crimes dispostos no art. 157, § 2º e art. 121, § 2º, ambos do Código Penal e no art. 14, caput da Lei 10.826/03” — teve o pedido de comutação de pena, com fundamento no Decreto Presidencial 11.846/2023, indeferido pelo Juízo da Execução Penal.
Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o  Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento, “para que, afastado o óbice referente à concessão de nova comutação, ainda que o apenado tenha sido beneficiado com a comutação por outros decretos, determinar ao juízo de origem analise os demais requisitos legais”.   
O Ministério Público, então, interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator deu provimento, “para restabelecer a decisão do Juízo monocrático, que indeferiu o pedido de comutação com base no Decreto Presidencial nº 11.846/23”. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental interposto pela defesa, conforme ementa: 

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE NOVA COMUTAÇÃO DE PENA A APENADO JÁ BENEFICIADO POR DECRETOS ANTERIORES. RECURSO IMPROVIDO.
[...]

Nesta ação, alega-se, em síntese: “analisando-se os requisitos legais e a forma de cálculo da comutação, é possível inferir a possibilidade de ser o reeducando beneficiado novamente pela comutação, ainda que tenha recebido tal benefício em oportunidades anteriores”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “a fim de reconhecer a comutação da pena”.
É o relatório. Decido.

O acórdão atacado, por estar amparado em dispositivo expresso do Decreto Presidencial, não apresenta qualquer ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem. 
O art. 4º do Decreto 11.846, de 22 de dezembro de 2023, invocado pela defesa, apresenta a seguinte redação: 

Art. 4º. Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior. 

No caso concreto, o Juízo de execução registrou que “foi concedido ao apenado comutação em Decretos anteriores”. Tal circunstância evidencia que a situação não se enquadra no requisito objetivo previsto no Decreto 11.846/2023, uma vez que o referido art. 4º condiciona a concessão da comutação à ausência de benefício concedido em decretos anteriores. Dessa forma, não se constata ilegalidade na conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidiu nos seguintes termos:

Conforme consignado na decisão agravada, na dicção do Supremo Tribunal Federal, o indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, que encontra restrições apenas na própria Constituição da República, que veda a concessão de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e aos classificados como hediondos.
[...]
No caso dos autos, o pedido de comutação de pena havia sido deferido pelo Juiz de 1º grau, apesar de o recorrido já ter recebido o benefício da comutação anteriormente, o que não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, razão pela qual o recurso especial ministerial foi provido. 
Veja-se, a propósito, o teor dos arts. 3º, §§ 1º e 2º, e 4º do Decreto n. 11.846/2023, que tratam da matéria:
[...]
A respeito desses dispositivos, cabe destacar que, enquanto o art. 3º, §§1º e 2º, do Decreto n. 11.846/2023 trata de parâmetro para se calcular a comutação e somente faz referência a situações em que já se conseguiu a comutação por outras razões, o art. 4º disciplina expressamente a hipótese em que o indivíduo tenha sido agraciado com igual benesse por outro decreto, proibindo a concessão de nova comutação.
[...]

Em conclusão, o ato impugnado encontra-se em harmonia com o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado quanto à essencialidade em cumprir os requisitos do Decreto Presidencial para a concessão do benefício de indulto e comutação de penas: RHC 259882 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 30/9/2025; HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/3/2019; esse último assim ementado: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. 
1. O registro lançado pelo Juízo das Execuções de que o agravante foi beneficiado com comutações de pena, em decorrência de decretos presidenciais anteriores, revela quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto 9.246/2017, notadamente ao previsto no parágrafo único do art. 7º. 
2. Agravo Regimental a que se nega provimento.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente